Tribunal: TJES
Processo: 5039599-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039599-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANA DA SILVA RODRIGUES BARBOSA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5039599-14.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IVANA DA SILVA RODRIGUES BARBOSA.

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ACORDO DE DÍVIDA (TCD). QUITAÇÃO INTEGRAL E ANTECIPADA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS POSTERIORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUANTO AO ACORDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente sustenta que celebrou um Termo de Confissão de Dívida (TCD), integralmente quitado em agosto de 2023, mas que a recorrida persistiu na cobrança das parcelas e encargos acessórios nas faturas de consumo subsequentes. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, asseverando a licitude das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em aferir a quitação do Termo de Confissão de Dívida nº 8900785894 e a exigibilidade dos valores lançados nas faturas posteriores ao pagamento integral, bem como o cabimento de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De plano, impende registrar que a relação jurídica em comento é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, figurando a recorrente como consumidora e a recorrida como fornecedora de serviço essencial, o que atrai a responsabilidade civil objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do referido diploma.

4.

Após compulsar detidamente o acervo probatório, verifica-se que a sentença merece reforma apenas no que tange à higidez do débito oriundo do parcelamento. Isso porque a recorrente desincumbiu-se do ônus de comprovar o pagamento integral do Termo de Confissão de Dívida nº 8900785894 em agosto de 2023, tornando impositiva a declaração de quitação do ajuste e a consequente inexigibilidade das parcelas subsequentes lançadas indevidamente sob a rubrica "Prestações Plano Pagto".

5.

No tocante ao pleito de restituição em dobro do indébito, a pretensão recursal não merece acolhimento. Malgrado a irregularidade das cobranças posteriores e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, observa-se que a quantia vertida pela recorrente em 23/08/2023 foi processada sistemicamente pela recorrida como "crédito por pagamento em duplicidade", sendo convertida em descontos que abateram o valor integral das faturas de consumo dos meses subsequentes, notadamente setembro e outubro de 2023. Desta feita, uma vez que o montante foi efetivamente revertido em benefício da própria consumidora para satisfazer obrigações correntes de fruição de energia elétrica, a determinação de nova devolução importaria em evidente enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6.

Quanto ao abalo extrapatrimonial, a r. sentença deve ser mantida, uma vez que a configuração do dano moral exige a demonstração inequívoca de lesão a direito da personalidade que extrapole o limite do suportável. No cenário dos autos, a mera discussão sobre a exigibilidade de débito ou a ocorrência de erro contábil, sem o desdobramento em interrupção de serviço essencial ou restrição creditícia, não justifica a pretensão indenizatória por configurar mero dissabor cotidiano, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.550.509).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto

para reformar a sentença objurgada e
DECLARAR
a quitação integral do Termo de Confissão de Dívida nº 8900785894, tornando
INEXIGÍVEIS
as parcelas e encargos a ele vinculados nas faturas posteriores ao aporte realizado em 23/08/2023
.

8.

Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença, inclusive no que tange à improcedência dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

9.

Sem condenação em custas e honorários
, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)